Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-13.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. Apelante sustenta que houve diligência processual suficiente para afastar a inércia e que não ocorreu a prescrição intercorrente no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz da legislação aplicável e da atuação processual do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC, e deve observar o mesmo prazo da pretensão originária, conforme art. 206-A do CC.
4. A redação anterior do art. 921 do CPC é aplicável ao caso, pois o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.
5. A simples reiteração de pedidos de penhora, sem demonstração de efetividade ou alteração na situação patrimonial do devedor, não suspende nem interrompe o prazo prescricional.
6. A jurisprudência exige que a reiteração de diligências seja fundamentada e razoável para afastar a prescrição intercorrente.
7. No caso concreto, não houve demonstração de fato suspensivo ou interruptivo, configurando inércia do exequente.
8. A sentença está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença e observa o mesmo prazo da pretensão originária. 2. A simples reiteração de pedidos de penhora, sem demonstração de efetividade, não impede a fluência da prescrição intercorrente. 3. Aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC aos casos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V.
CC, art. 206-A.
Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1.
STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019.
TJDFT, Acórdão no 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023, DJE 30.08.2023.